Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE VISITAÇÃO A IDOSA, PORTADORA DE DOENÇA DE ALZHEIMER. TUTELA DE URGÊNCIA. REGIME DE VISITAS OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO. RELAÇÃO NÃO HARMONIOSA DOS FILHOS DA INCAPAZ. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Caso concreto em que a animosidade entre as partes revela o abandono do bom senso desejável aos filhos na superação de entraves em prol da construção de boa convivência que atenda ao interesse da genitora, pessoa idosa, portadora de doença de Alzheimer, que necessita do amparo dos parentes a fim de lhe proporcionar ambiente sadio.
2. Revela-se não razoável, quiçá responsável, modificar por nova decisão o estado de coisas existente em uma relação conflituosa entre a genitora e seus filhos sem que elementos de convicção mais seguros venham aos autos. Inevitável mais aprofundada instrução probatória para que possa o julgador formar seu livre convencimento quanto às controvertidas alegações de fato e resguardar o interesse da incapaz.
3. Recurso conhecido e desprovido.